Tribunal: TJES
Processo: 5007021-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007021-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DANIELLE ZUQUE ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e materiais, distribuída por DANIELLE ZUQUE ALVES ao argumento de que seu veículo, fabricado pela requerida FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA apresentou defeitos relacionados ao baixo nível de óleo do motor, mesmo que com pouco tempo de uso, tendo entrado em contato com a demandada para solução do problema, entregando o veículo, porém, não sendo disponibilizado veículo reserva para a parte autora. A requerente aduziu que o referido veículo foi levado para conserto, sem previsão de restituição, bem como, sem que fosse fornecido um carro reserva em favor da parte autora, o que acarretou a necessidade de locação de veículo, com custo elevado, sendo necessário a distribuição da presente ação.

.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

CONDENO,
a requerida, a título de danos materiais, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 1.190,00 (hum mil, cento e noventa reais), devidamente atualizado e com juros legais, da citação e correção monetária da propositura da demanda, aplicando-se a taxa SELIC.

CONDENO,
a requerida, ainda, a pagar, em favor da parte autora, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir desta data, aplicando-se a taxa SELIC.”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado almejando a reforma da sentença, alegando, preliminarmente, o deferimento de efeito suspensivo e a
incompetência absoluta do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica. Ademais, aduziu a inexistência de ato ilícito, ausência de danos morais e materiais no caso em questão e, requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Não vislumbro,
in casu
, necessidade de prova pericial para deslinde da causa, sendo o acervo probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador. O mérito do processo é a discussão da existência ou não de falha no serviço, não de vício oculto no veículo como pretende o recorrente. Portanto, afasto a preliminar de incompetência absoluta.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre a recorrida e a recorrente se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pelo veículo, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam:

“(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a empresa recorrente fornecedora do serviço deveria fornecê-lo com a qualidade esperada e ofertada, o que não ocorreu, atribuindo o ônus ao recorrido, consumidor, que buscasse por outros meios que as suas necessidades fossem atendidas. Neste sentido é o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 § 1º, definiu serviço defeituoso como aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I — o modo de seu fornecimento; II — o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III — a época em que foi fornecido.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, entretanto, assim não o fez. Além disso, observando que a parte autora ficaria sem veículo, por longo período, a recorrente deveria ofertar, em favor da parte autora, o veículo reserva, para que não ficasse sem produto essencial.

Quanto ao dano moral, pelas provas colacionadas pelo recorrido, caracterizam a falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva, ensejando os danos morais em valor que atenda aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico. Decerto que os transtornos experimentados pela recorrida se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero dissabor.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao dano material, a autora comprova documentalmente nos autos os prejuízos suportados, fazendo jus, portanto, à restituição integral da quantia dispensada.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir a condenação do recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)